Tribunal: TJES
Processo: 5021904-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021904-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHNNY CAU PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. NULIDADES FORMAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em seu licenciamento da Polícia Militar do Espírito Santo, a bem da disciplina. Alega o apelante nulidades no PAD, consistentes em (i) designação da audiência de instrução com prazo inferior ao legal; (ii) indeferimento imotivado de pedido de redesignação da audiência por conflito de agenda do advogado; (iii) desconsideração imotivada de parecer absolutório no PAD. Requereu a anulação do processo administrativo, com reintegração ao cargo e efeitos financeiros retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no PAD em razão de inobservância de prazo legal e indeferimento de pedido de redesignação de audiência; (ii) determinar se há inovação recursal ao alegar nulidade por desconsideração de parecer absolutório não suscitada na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por desconsideração de parecer absolutório configura inovação recursal, pois não foi objeto da petição inicial nem apreciada pelo juízo de origem, sendo vedado seu conhecimento em sede de apelação, conforme o art. 1.013, §1º, do CPC.
4. O exame do PAD revela que foram assegurados ao recorrente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, com a participação da defesa técnica e designação de defensor ad hoc nas ausências, o que afasta nulidade pela ausência de advogado constituído.

5. A designação da audiência com prazo inferior a três dias úteis não acarretou prejuízo concreto à defesa, não sendo suficiente para invalidar o processo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

6. A atuação do Comandante-Geral da PMES ao aplicar a sanção disciplinar está devidamente motivada e não extrapola os limites de sua discricionariedade administrativa, inexistindo ilegalidade que justifique a anulação do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal é vedada em sede de apelação quando a matéria não foi submetida à apreciação do juízo de origem.

2. A nulidade de ato em processo administrativo disciplinar exige a demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. A designação de defensor ad hoc supre eventual ausência de advogado constituído, desde que não haja prejuízo comprovado.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.013, §1º; Lei nº 9.784/99, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 120233, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 11.02.2014; STF, RE 1070319 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 27.09.2019; TJES, AC 0027401-49.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5021904-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE
: JOHNNY CAU PEREIRA

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JOHNNY CAU PEREIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, nos autos da
ação ordinária
, por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou com seu licenciamento da Polícia Militar a bem da disciplina.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante consta no relatório, o apelado, Estado do Espírito Santo, argumenta que a tese de nulidade decorrente do desrespeito ao parecer absolutório do encarregado do PAD não foi suscitada na petição inicial, configurando inovação recursal e supressão de instância, pois deveria ter sido prequestionada.

Examinando detidamente a petição inicial e a sentença recorrida, constata-se que a referida tese não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, uma vez que não integrou a causa de pedir delineada na exordial, configurando inovação recursal vedada em sede de apelação, à luz do princípio da congruência e dos limites objetivos da lide.

Assim, a teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Desse modo, não deve ser conhecido o capítulo do recurso atinente à nulidade decorrente do desrespeito ao parecer absolutório do encarregado do PAD.

Diante disso, reconheço a inovação recursal em relação a esse ponto e conheço parcialmente do recurso.

É como voto.

Mérito Recursal

Em suas razões, o recorrente alega que o PAD nº 0001/2018-C/3 padece de nulidades formais que comprometem sua validade. Sustenta, inicialmente, que a audiência de instrução foi designada com prazo inferior aos três dias úteis exigidos pelo art. 41 da Lei nº 9.784/99, ferindo o direito ao contraditório. Afirma ainda que sua defesa técnica, regularmente constituída, foi surpreendida com a marcação da audiência em data conflitante com outro compromisso profissional, tendo requerido, de forma tempestiva e fundamentada, a redesignação do ato, o que foi indeferido sem justificativa plausível. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do PAD e determinada sua reintegração ao cargo público, com os devidos consectários legais.

Pois bem. Do que se infere dos autos, o ora Apelante ajuizou a presente ação objetivando ver reconhecida a nulidade do PAD nº 0001/2018-C/3 – Processo Administrativo Disciplinar pelo Rito Ordinário instaurado através da Portaria nº 001/2018 sob a acusação de ter o Recorrente infringido os artigos 133, I, “b” e “n”, II e “q” c/c artigo 30, I, “a”, “b”, “c” e “d” com as agravantes do artigo 26, IV, V e IX do RDME.

Na hipótese, o ora Apelante, no dia 09/08/2017 foi preso em flagrante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico). Segundo o BU nº 33538587, ele foi detido no bairro Carapebus, em Serra/ES, dentro de um veículo com outros ocupantes, transportando 331 tabletes de maconha, pesando cerca de 350 kg. As investigações realizadas apontam que a droga pertencia à quadrilha do traficante Carlos Eduardo de Jesus Pereira, o “Paulista”, vinda de outro Estado para abastecer pontos de venda de entorpecentes no Espírito Santo.

Pois bem.

De início, convém registrar que, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência deste E. TJES, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que
“Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.”
(TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

Na hipótese dos autos, conforme apresentado, o PAD fora deflagrado em desfavor do Recorrente por ter

infringido os artigos 133, I, “b” e “n”, II e “q” c/c artigo 30, I, “a”, “b”, “c” e “d” com as agravantes do artigo 26, IV, V e IX do RDME.

E, após me debruçar sobre os documentos acostados aos autos, concluo, tal como o i. Magistrado a quo, que deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção aplicada em desfavor do servidor público militar, ora apelante, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados

princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.

Especificamente quanto à alegação de irregularidade na designação da audiência de instrução do Processo Administrativo Disciplinar, com antecedência inferior a três dias úteis, em suposta afronta ao art. 41 da Lei nº 9.784/99, observa-se que eventual inobservância formal do referido dispositivo não resultou em prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório. Com efeito, restou assegurado ao recorrente o pleno exercício de sua defesa, com a apresentação de defesa prévia, produção de provas, manifestação final e participação em todas as fases procedimentais, culminando na elaboração de relatório conclusivo e decisão final devidamente motivada.

Conforme consignado pelo i. Magistrado a quo, a ausência do advogado regularmente constituído pelo apelante, a partir da quinta sessão de audiência no curso do Processo Administrativo Disciplinar, foi expressamente reconhecida pela autoridade responsável pela condução do feito. Em razão disso, e em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, foi designado defensor
ad hoc
para assegurar a continuidade do procedimento e a regular representação técnica do administrado, evitando, assim, qualquer prejuízo decorrente da não participação da defesa constituída nas referidas sessões.

Nesse contexto, é necessário destacar que o
STF
“já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu.” (HC 120233, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 26-02-2014 PUBLIC 27-02-2014), inclusive “acerca do princípio pas de nullité sans grief, com relação às nulidades alegadas em processo administrativo disciplinar. É necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício para que seja declarada eventual nulidade.”
(RE 1070319 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019).

Assim, ausente a demonstração de prejuízo concreto decorrente das supostas irregularidades apontadas, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade de ato processual somente se configura quando comprovado efetivo comprometimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa, impõe-se concluir pela insubsistência da pretensão recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, observada a causa suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2%, observada a causa suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.